Tribunal: TJBA
Processo: 8143944-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143944-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SILVIA DE JESUS RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito, determinando a exclusão do nome da autora de cadastro restritivo de crédito e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a instituição financeira comprovou a relação contratual que ensejou a negativação; (ii) se a inscrição indevida gera dever de indenizar; (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido.

III. Razões de decidir
3. Incumbe ao réu, em ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a origem da obrigação que justifica a negativação do nome do consumidor (art. 373, II, CPC).
4. A juntada de telas sistêmicas e faturas, desacompanhada de contrato assinado ou outro elemento idôneo, não comprova a existência de relação jurídica, tratando-se de documentos unilaterais e frágeis.
5. Demonstrada a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo sem respaldo contratual válido, caracteriza-se ato ilícito ensejador de reparação civil.
6. O dano moral, em hipóteses de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), consoante jurisprudência consolidada do STJ.
7. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatível com os parâmetros deste Tribunal.
8. Astreintes fixadas em R$ 500,00 diários, limitadas a R$ 3.000,00, mostram-se adequadas e não comportam redução.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A juntada de telas sistêmicas e faturas não constitui meio de prova idôneo, quando desacompanhada de contrato assinado ou elementos robustos que comprovem a contratação. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), ensejando indenização. 3. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em casos de negativação indevida, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 355, I, 373, II, e 1.010, III; CDC, arts. 6º, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Ag 1.379.761; TJ-BA, APL 80601849820198050001, Rel. Márcia Borges Faria, j. 17/08/2021; TJ-BA, APL 80835287420208050001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143944-66.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante NU PAGAMENTOS S.A. e como apelada SILVIA DE JESUS RAMOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR